Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748613-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDAS: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA E PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão monocrática de ID 66462525 que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante, ora recorrente. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a suspeição do juízo de origem. Afirma que a entrega da prestação jurisdicional com a neutralidade do julgador é direito da coletividade. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVII e LV, da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida subscreve a tendenciosidade do juízo de origem como forma de excluir da prestação jurisdicional, bem como comporta-se como tribunal de exceção e subtrai do jurisdicionado o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos não merecem prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). A Corte Suprema decidiu no mesmo sentido: “Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente” (ARE 1524821 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2025 PUBLIC 07-02-2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015